Tribunal: STJ
Processo: 0072675-71.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2542808 - PR (2023/0456749-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: RIO SAO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CREDITOS FINANCEIROS
ADVOGADA
: LUCIANA PEREZ GUIMARAES DA COSTA - PR018588
AGRAVADO
: WALTER FERREIRA DOS REIS
AGRAVADO
: CALCE MAIS COM DE CALCADOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO DE ALMEIDA ZANETTI - PR037775
LUIZ JEFFERSON DOS SANTOS - PR106962
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO
PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. SÚMULA
N. 83/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC.
2. O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça segundo a qual, para o reconhecimento da prescrição
intercorrente, não é necessária a prévia intimação da parte exequente para dar
andamento ao feito.
3. Existência de distinção entre os institutos da prescrição intercorrente e do
abandono da causa, previsto no art. 267, III, §1o, do CPC/1973, esse sim a
demandar prévia intimação para andamento do processo de conhecimento
antes da extinção da ação sem resolução de mérito.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51405437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c2ea2412-0bf4-449a-a882-d5b97d07653a

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:57
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: c2ea2412-0bf4-449a-a882-d5b97d07653a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2542808 - PR (2023/0456749-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: RIO SAO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CREDITOS FINANCEIROS
ADVOGADA
: LUCIANA PEREZ GUIMARAES DA COSTA - PR018588
AGRAVADO
: WALTER FERREIRA DOS REIS
AGRAVADO
: CALCE MAIS COM DE CALCADOS LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO DE ALMEIDA ZANETTI - PR037775
LUIZ JEFFERSON DOS SANTOS - PR106962
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO
PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. SÚMULA
N. 83/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos
essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na
suscitada ocorrência de violação do art. 1.022 do CPC.
2. O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça segundo a qual, para o reconhecimento da prescrição
intercorrente, não é necessária a prévia intimação da parte exequente para dar
andamento ao feito.
3. Existência de distinção entre os institutos da prescrição intercorrente e do
abandono da causa, previsto no art. 267, III, §1o, do CPC/1973, esse sim a
demandar prévia intimação para andamento do processo de conhecimento
antes da extinção da ação sem resolução de mérito.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por RIO SAO FRANCISCO
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS contra decisão
monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo em recurso especial nos
termos da seguinte ementa (fl. 197):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
INTIMAÇÃO.
ANDAMENTO
AOFEITO. DESNECESSIDADE. SÚMULA N. 83/STJ.
MODIFICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
Documento eletrônico VDA50588992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:03
Código de Controle do Documento: 24ff17dd-24ed-4e8e-81df-e0ff2429c4e6

JURISPRUDENCIAL.
DIREITO
SUBJETIVO
DAPARTE INEXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ assim ementado
(fls. 65-66):

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE REJEITADA. 1. PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA INCABÍVEL.
RECORRENTES QUE FAZEM JUS AO BENEFÍCIO.
HIPOSSUFICIÊNCIA
COMPROVADA.
AUSENTE
ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA
PARTE. MANUTENÇÃO DA BENESSE DEFERIDA
EM
GRAU
RECURSAL.
2.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA
VERIFICADA
EM
CONCRETO.
REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES ARGUIDAS EM
CONTRARRAZÕES.
3.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
CONFIGURADA
NO
CASO
CONCRETO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ETERNIZAÇÃO
DAS
EXECUÇÕES.
APLICAÇÃO
DAS
TESES
SEDIMENTADAS PELA 2a SEÇÃO DO STJ NO
INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA NO
RECURSO ESPECIAL No 1.604.412/SC. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA (CPC, ART. 927, INC. III). AUSÊNCIA
DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL POR MAIS DE 9
(NOVE) ANOS CONSECUTIVOS, POR ÓBVIO, SEM
QUALQUER MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE.
TRANSCURSO
DO
PRAZO
TRIENAL
DE
PRESCRIÇÃO (LEI UNIFORME DE GENEBRA -
DECRETO No 57.663/1966, ARTIGOS 70 E 77 E
SÚMULA
150
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL). 4. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ÔNUS PARA AS
PARTES. APLICABILIDADE DA LEI No 14.195/2021
QUE ALTEROU A REDAÇÃO DO § 5o DO ART. 921
DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fl. 96).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a prescrição
intercorrente foi reconhecida de forma indevida, sem observância das normas processuais
aplicáveis e das peculiaridades do caso concreto.
Aduz desrespeito à irretroatividade da lei processual, violação dos arts. 14 e
240, §3o, do CPC/2015, e 267, III, §1o, do CPC/1973, ao reconhecer a prescrição
intercorrente sem a intimação pessoal da parte exequente, e necessidade de demonstração
do abandono da causa para declaração da prescrição intercorrente.
Documento eletrônico VDA50588992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:03
Código de Controle do Documento: 24ff17dd-24ed-4e8e-81df-e0ff2429c4e6

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada não apresentou contraminuta.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Trata a controvérsia da desnecessidade de prévia intimação do credor para
reconhecimento da prescrição intercorrente em causa regida pelo CPC de 1973.
No recurso especial, a parte recorrente alega, preliminarmente, ofensa ao
art. 1.022, II, do CPC. Aduz, no mérito, violação dos arts. 14 e 240, § 3o, do Código de
Processo Civil de 2015 e 267, III e § 1o, do Código de Processo Civil de 1973.
Sustenta não ter ocorrido a prescrição intercorrente, uma vez que a
recorrente não foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito. Argumenta,
ainda, que devem ser aplicadas ao caso a legislação e a jurisprudência vigentes à época
dos fatos.
Conforme demonstrado na decisão agravada, inexiste a alegada violação
do art. 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e
fundamentada, resolvendo, portanto, a controvérsia posta.
Veja-se (fls. 68-72):

14. Em , o prazo prescricional para a cobrança daterceiro
lugar via executiva da nota promissória, conforme artigos
70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663
/1966), é de 3 (três) anos, contados a partir do seu
vencimento:
[...]
15. Conforme recente entendimento sedimentado pela 2a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, a declaração da
prescrição intercorrente não depende da prévia intimação
pessoal da parte para dar andamento ao feito; o prazo
prescricional se inicia após o decurso de um ano da
suspensão da execução; assim como a regra de transição do
artigo 1.056 do CPC/2015 aplica-se exclusivamente às
execuções, em curso, que se encontrem suspensas por
ausência de bens penhoráveis no momento da entrada em
vigor do Código de Processo Civil de 2015, impossibilitado
o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos
na vigência do revogado CPC/1973.
[...]
19. Assim, aplica-se a disposição contida na Súmula 150
do Supremo Tribunal Federal inclusive aos feitos
submetidos ao Código de Processo Civil de 1973, no
sentido de que a execução prescreve no mesmo prazo de
prescrição da ação, e o prazo prescricional intercorrente se
inicia após o lapso de um ano da suspensão da execução,
Documento eletrônico VDA50588992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:03
Código de Controle do Documento: 24ff17dd-24ed-4e8e-81df-e0ff2429c4e6

sendo desnecessária a intimação pessoal do exequente para
dar andamento ao feito.

Em relação à apontada ofensa aos arts. 14 e 240, § 3o, do CPC/2015 e 267,
III e §1o, do CPC/73, verifica-se que o recurso especial não merece prosperar porquanto
encontra óbice na Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça.
No que diz respeito à prescrição intercorrente, a Segunda Seção do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.604.412/SC, sob o rito do
incidente de assunção de competência, firmou o entendimento de que o termo inicial do
prazo prescricional, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, conta-se do fim do
prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de
um ano.
Decidiu ainda que o credor deve ser previamente intimado para opor algum
fato impeditivo à incidência da prescrição, mas não para que dê andamento ao feito.
O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em harmonia com a
jurisprudência do STJ, tanto no que diz respeito à desnecessidade de intimação para dar
prosseguimento à execução quanto na inexistência de direito subjetivo à aplicação da
jurisprudência vigente à época dos fatos. A proposito, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604.412/SC.
SUSPENSÃO.
TERMO
INICIAL.
INTIMAÇÃO.
ANDAMENTO
AO
FEITO.
DESNECESSIDADE.
CONFORMIDADE. JURISPRUDÊNCIA.
1. No que diz respeito à prescrição intercorrente, a Segunda
Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp no 1.604.412/SC, sob o rito do incidente de assunção
de competência, firmou o entendimento de que o termo
inicial do prazo prescricional, na vigência do Código de
Processo Civil de 1973, conta-se do fim do prazo judicial
de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano.
2. Na hipótese, o acórdão recorrido está em conformidade
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, para o reconhecimento da prescrição
intercorrente, não é necessária a intimação da parte
exequente para dar andamento ao feito.
Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.074.154/MG, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
31/8/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMPRESA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DAS
CERTIDÕES
DE
REGULARIDADE
FISCAL.
MODIFICAÇÃO
DO
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
DIREITO
SUBJETIVO
DA
Documento eletrônico VDA50588992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:03
Código de Controle do Documento: 24ff17dd-24ed-4e8e-81df-e0ff2429c4e6

PARTE
INEXISTENTE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. Segundo recente modificação no entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, após a
entrada em vigor da Lei 14.112/2020, não é mais possível ?
a pretexto da aplicação dos princípios da função social e da
preservação da empresa vinculados no art. 47 da LRF ?
dispensar a apresentação de certidões negativas de débitos
fiscais (ou de certidões positivas, com efeito de negativas),
expressamente exigidas pelo art. 57 do mesmo veículo
normativo.
2. De acordo com esta Corte Superior, "não há direito
subjetivo da parte a aplicação do entendimento
jurisprudencial vigente quando da interposição do apelo
nobre, porque o julgador vincula-se aos precedentes
existentes no momento em que presta sua jurisdição.
(AgInt nos EREsp 1.508.000
Julgados da Corte Especial"
/AL, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em
, DJe
).
20/9/2017
3/10/2017
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.512.254/GO, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
16/9/2024
DJe de
.)
18/9/2024

Cabe frisar ainda a distinção entre os institutos da prescrição intercorrente e
do abandono da causa, este previsto no art. 267, III, §1o, do CPC/1973, que,
diferentemente da prescrição intercorrente, demanda prévia intimação para andamento do
processo de conhecimento antes da extinção da ação sem resolução de mérito. Nesse
sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. HONORÁRIOS EM FAVOR DO
EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA
CAUSALIDADE.
ABANDONO
DA
CAUSA.
RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
/STJ.
1. Nos casos em que o processo executivo, paralisado pela
inexistência de bens passíveis de constrição, é extinto pelo
reconhecimento
da
prescrição
intercorrente,
a
jurisprudência do STJ orienta pela aplicação do princípio
da causalidade, atribuindo a responsabilidade pelos ônus
sucumbenciais àquele que deu causa à instauração do
processo, qual seja o devedor-executado.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões
que demandem o reexame de elementos fático-probatórios
dos autos (Súmula n. 7/STJ).
3. Não se confundem a extinção do processo sem o exame
do mérito em razão do abandono da causa (CPC/2015, art.
485, III) com o pronunciamento da prescrição
intercorrente, em que se dá a resolução do mérito (CPC
/2015, art. 487, II).
3.1. O reconhecimento do abandono processual pressupõe a
manutenção da conduta omissiva da parte, após ser
Documento eletrônico VDA50588992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:03
Código de Controle do Documento: 24ff17dd-24ed-4e8e-81df-e0ff2429c4e6

intimada para que dê andamento ao processo (CPC/2015,
art. 485, § 1o), enquanto que o reconhecimento da
prescrição exige apenas o exercício do contraditório (CPC
/2015, art. 487, § ún.).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.948.080/MS, relator Ministro Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJe
21/2/2022
de
.)
25/2/2022

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
RURAL.
AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA.
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO.
INÉRCIA
DO
EXEQUENTE POR SETE DE ANOS. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF.
1. Controvérsia acerca da prescrição intercorrente no curso
de execução de título extrajudicial.
2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da
ação" (Súmula 150/STF).
3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não
possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC/73).
4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente
permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do
direito material vindicado.
5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por
sete anos sem que o exequente tenha adotado qualquer
providência para a localização de bens penhoráveis.
6. Distinção entre abandono da causa, fenômeno
processual, e prescrição, instituto de direito material.
7. Possibilidade, em tese, de se declarar de ofício a
prescrição intercorrente no caso concreto, pois a pretensão
de direito material prescreve em três anos.
8. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para
dar andamento ao feito.
9. Necessidade apenas de intimação do exequente,
concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas
interruptivas ou suspensivas da prescrição.
10. "O contraditório é princípio que deve ser respeitado em
todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar
pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração
de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser
previamente intimado para opor algum fato impeditivo à
incidência da prescrição" (REsp 1.589.753/PR, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, DJe
).
31/05/2016
11. Entendimento em sintonia com o disposto no novo
Código de Processo Civil (art. 921, §§ 4o e 5o, CPC/2015).
12. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp n. 1.593.786/SC, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
, DJe
22/9/2016
de
.)
30/9/2016

Documento eletrônico VDA50588992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:03
Código de Controle do Documento: 24ff17dd-24ed-4e8e-81df-e0ff2429c4e6

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588992 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:17:03
Código de Controle do Documento: 24ff17dd-24ed-4e8e-81df-e0ff2429c4e6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.542.808 / PR
Número Registro: 2023/0456749-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049348019968160014 00726757120228160000 007267571202281600001 01019442420238160000
1019442420238160000 49348019968160014 726757120228160000 7267571202281600001
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RIO SAO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CREDITOS FINANCEIROS
ADVOGADA
: LUCIANA PEREZ GUIMARAES DA COSTA - PR018588
AGRAVADO
: WALTER FERREIRA DOS REIS
AGRAVADO
: CALCE MAIS COM DE CALCADOS LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO DE ALMEIDA ZANETTI - PR037775
LUIZ JEFFERSON DOS SANTOS - PR106962
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RIO SAO FRANCISCO COMPANHIA SECURITIZADORA DE
CREDITOS FINANCEIROS
ADVOGADA
: LUCIANA PEREZ GUIMARAES DA COSTA - PR018588
AGRAVADO
: WALTER FERREIRA DOS REIS
Documento eletrônico VDA51385157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:00:23
Código de Controle do Documento: 2cd5f498-ce11-4dd3-a4e3-ffb0871c82d2

AGRAVADO
: CALCE MAIS COM DE CALCADOS LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO DE ALMEIDA ZANETTI - PR037775
LUIZ JEFFERSON DOS SANTOS - PR106962
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:00:23
Código de Controle do Documento: 2cd5f498-ce11-4dd3-a4e3-ffb0871c82d2